Tribunal: STJ
Processo: 1014527-47.2023.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832954 - SP (2025/0010377-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: NIVALDO APARECIDO SCHULTZ
ADVOGADOS
: FERNANDA DONAH BERNARDI - SP220104
LUIZ CARLOS MAGRI - SP100485
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
INADMISSÍVEL.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
em recurso especial. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso. A parte agravada, intimada nos termos
do art. 1.021, § 2o, do CPC, refutou os argumentos e requereu a
manutenção do acórdão agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o
agravo interno interposto contra decisão colegiada proferida por
órgão fracionário do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.021 do CPC e o art. 259 do RISTJ autorizam a
interposição de agravo interno apenas contra decisões
monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível o
manejo desse recurso contra acórdão colegiado.
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como
manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
acórdão, inclusive com aplicação de sanções nos casos de
reiteração abusiva de recursos.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50387152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: b8793a63-a3fb-40a9-848f-cea17344ecc8

6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: b8793a63-a3fb-40a9-848f-cea17344ecc8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832954 - SP (2025/0010377-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: NIVALDO APARECIDO SCHULTZ
ADVOGADOS
: FERNANDA DONAH BERNARDI - SP220104
LUIZ CARLOS MAGRI - SP100485
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
INADMISSÍVEL.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
em recurso especial. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e
provimento do recurso. A parte agravada, intimada nos termos
do art. 1.021, § 2o, do CPC, refutou os argumentos e requereu a
manutenção do acórdão agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o
agravo interno interposto contra decisão colegiada proferida por
órgão fracionário do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.021 do CPC e o art. 259 do RISTJ autorizam a
interposição de agravo interno apenas contra decisões
monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível o
manejo desse recurso contra acórdão colegiado.
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como
manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
acórdão, inclusive com aplicação de sanções nos casos de
reiteração abusiva de recursos.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50083652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:07
Código de Controle do Documento: bd935e25-9ede-4777-b9c6-d137bceadc8f

6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão de lavra da
Terceira Turma desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial (e-
STJ fls. 587-588).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fl. 611-622).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Conforme o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e o art. 1.021 do Código de Processo Civil, somente decisões singulares são

passíveis de impugnação por meio de agravo interno, não sendo cabível sua
interposição contra decisão colegiada.
Confiram-se:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá
Art. 259, RISTJ.
agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Art. 1.021, CPC. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Dessa forma, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50083652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:07
Código de Controle do Documento: bd935e25-9ede-4777-b9c6-d137bceadc8f

1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
29/10/2024
.)
4/11/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. Os arts. 1.021 do CPC e 259 do RISTJ dispõem que o agravo
interno somente é cabível contra decisão unipessoal, de modo que se
revela manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada, como na hipótese.
2. Destarte, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008.122/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
agravo interno e determino a certificação do trânsito em julgado (PET fl. 624 e-STJ).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:07
Código de Controle do Documento: bd935e25-9ede-4777-b9c6-d137bceadc8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.954 / SP
Número Registro: 2025/0010377-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002622320248260320
10145274720238260320
2622320248260320
262232024826032010145274720238260320
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: NIVALDO APARECIDO SCHULTZ
ADVOGADOS : FERNANDA DONAH BERNARDI - SP220104
LUIZ CARLOS MAGRI - SP100485
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50333561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: d218f0f9-2703-41cc-9eda-41def489df02

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: NIVALDO APARECIDO SCHULTZ
ADVOGADOS : FERNANDA DONAH BERNARDI - SP220104
LUIZ CARLOS MAGRI - SP100485
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: d218f0f9-2703-41cc-9eda-41def489df02